Tribunal: TJSP
Processo: 1079813-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Atraso no segundo voo da conexão. Voo internacional. Problemas operacionais. Embarque seis horas após o contratado. Decisão de improcedência.
Resolução da ANAC com previsão de possibilidade de até quatro horas de atraso. Cabimento de indenização. Prova de auxílio material. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Atraso no segundo voo da conexão. Voo internacional. Problemas operacionais. Embarque seis horas após o contratado. Decisão de improcedência.
Resolução da ANAC com previsão de possibilidade de até quatro horas de atraso. Cabimento de indenização. Prova de auxílio material. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1079813-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIENE
MARIA DOS SANTOS, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079813-89.2019.8.26.0100
2
Apelação no 1079813-89.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Luciene Maria dos Santos
Apelada/o(s): Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Tamara Hochgreb Matos
Voto no 39802
APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais. Atraso no
segundo voo da conexão. Voo internacional. Problemas
operacionais. Embarque seis horas após o contratado. Decisão
de improcedência.
Resolução da ANAC com previsão de possibilidade de até
quatro horas de atraso. Cabimento de indenização. Prova de
auxílio material. Culpa, existência de nexo causal e obrigação
de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Fixação da verba
indenizatória em R$ 5.000,00. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 84/94) interposto contra a r. sentença
(fls. 78/81) que julgou improcedente a ação indenizatória por dano moral, nos seguintes
termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência,
julgo o processo extinto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Vencida, arcará a parte autora com as custas e despesas processuais, além
de honorários de advogado, fixados em 10% do valor da causa.”
No apelo a autora defendeu má-prestação do serviço diante do atraso
admitido que causou atraso de quase seis horas na chegada ao destino, ocasionando
perda de um compromisso na parte da tarde, cabendo, portanto, fixação de verba
indenizatória por dano moral.
O recurso tempestivo e preparado (fls. 96/98) foi contrariado (fls. 102/115).
Valor da causa em 16/08/2019: R$12.000,00.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação indenizatória por dano moral movida por Luciene Maria
dos Santos em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras, onde alega que contratou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079813-89.2019.8.26.0100
3
requerida para serviço de transporte aéreo para Lisboa, com conexão em Viracopos e
saída do segundo trecho prevista para às 17:00 do dia 16/05/2019 e chegada ao destino
final às 06:55 do dia seguinte. O segundo trecho sofreu cancelamento ocasionando
chegada com quase seis horas de atraso e perda de um compromisso na parte da tarde
do dia 17/05/2019. Requer pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por dano
moral.
A empresa ré defendeu que o atraso se deu em razão de “motivos
operacionais”, mas houve embarque horas depois com fornecimento de voucher de
alimentação, em atenção às normas específicas da Resolução no 400 da ANAC.
A r. sentença entendeu mero transtorno e aborrecimento, negando
indenização.
Pois bem.
Assim, incontroverso o cancelamento do voo por motivos operacionais
(fls. 35); fornecimento de voucher de alimentação (fls. 36) e embarque no mesmo
dia, porém, seis horas depois do horário previsto.
Evidente a responsabilidade do transportador aéreo que decorre de contrato,
não se falando em culpa ou dolo. Assim, data vênia, cabe reparo r. sentença apenas com
relação à responsabilização da ré, pois, o contrato de transporte aéreo impõe obediência
aos contratantes, dentre outras coisas, o estabelecimento do dia, hora e local de partida e
de chegada. Assim, sendo obrigação de resultado, se o contrato não for cumprido, sem
que ocorram as excludentes de responsabilidade, obriga-se o transportador a compor os
prejuízos suportados pelo passageiro.
O Código Civil estabelece no artigo 737 que “o transporte está sujeito aos
horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos ...”.
Ademais, incide no caso o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata
de relação de consumo estabelecida nos termos dos artigos 2o e 3o. Desta forma, aplicam-
se os princípios consumeristas, com inversão do ônus da prova, posto que a autora é
parte hipossuficiente da relação jurídica.
É certo que a ré não logrou romper o nexo de causalidade de modo a eximir-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079813-89.2019.8.26.0100
4
se de sua responsabilidade, porquanto o atraso em razão de “motivos operacionais”
não afigura fato inesperado e imprevisto, na medida em que sequer ficou demonstrada a
situação alegada (nenhum relatório nesse sentido foi juntado) a justificar o atraso do
voo.
Impõe-se, outrossim, a existência de nexo de causalidade entre a ação ou
omissão do transportador e o dano suportado pelos contratantes, afastando-se o dever de
indenizar apenas com o rompimento desse liame, que ocorre quando presente o caso
fortuito ou fato necessário invencível, a força maior e a culpa exclusiva do contratante.
É certo que a ré não logrou romper o nexo de causalidade de modo a eximir-
se de sua responsabilidade, porquanto ainda que tenha apresentado prova na contestação
de necessidade de manutenção emergencial na aeronave, possui dever de honrar sua
obrigação com relação aos horários, fazendo parte do risco do seu negócio.
Ocorre que, somente o fortuito externo (ou força maior) autorizaria a
exclusão da responsabilidade civil. Todavia, para tal exoneração se faz necessário que o
fato causador do atraso não tenha nenhuma relação de conexidade com o meio ou o
organismo, ou seja, nas palavras de Agostinho Alvim: “A força maior, portanto, é o
fato externo que não se liga à pessoa ou à empresa por nenhum laço de conexidade.”
(Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, Editora Jurídica e Universitária
Ltda., 1965, 3a. edição, página 316).
Dessa forma, no caso em tela, não comprovado motivo excludente de
responsabilidade da recorrida, de rigor sua incidência.
Por outro lado, o dano moral, nas hipóteses de atraso e de cancelamento de
voo, é presumido (in re ipsa), dispensando a prova de sua efetiva ocorrência. Assim,
para o reconhecimento da indenização, basta a prova do fato gerador da lesão. Ademais,
evidente a situação desgastante e de desconforto psicológico do consumidor. Dessa
forma, de rigor o dever de indenizar nos termos do artigo 737 do CC e CDC.
Quanto à sua valoração, cabe considerar o fornecimento de voucher de
alimentação (fls. 36) e embarque no mesmo dia, porém, seis horas depois do
horário previsto, de modo a influir na fixação da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079813-89.2019.8.26.0100
5
Dessa forma, forçoso reconhecer o esforço da recorrida, bem como de
preocupação e esforços para reduzir o contratempo, constrangimento e desconforto da
parte autora em todos os sentidos, diante do atraso do voo, cumprindo a ré com a
determinação do art. 21 e 27 da Resolução 400/2016 da Anac, que trata da necessidade
de assistência material:
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o
tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas
abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por
meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta.
§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem
para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o
traslado de ida e volta.
§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial -
PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a
assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida
independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por
acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do
passageiro ou acompanhante.
§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando
o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser
realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso
integral da passagem aérea.” grifo nosso

Nota-se, ainda, que a indenização tem como parâmetros as funções
ressarcitória e punitiva da reparação, bem como a repercussão do dano, a possibilidade
econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de
enriquecimento.
Consideradas as circunstâncias do caso concreto, bem como demais
elementos de análise indicados pela doutrina e jurisprudência, a ausência de gravidade
ou de dano maior além do simples atraso, já que a autora não comprovou o
compromisso que alega ter perdido, auxílio material de alimentação e decolagem no
mesmo dia, fixa-se o valor de R$ 5.000,00, razoável ao equacionamento da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079813-89.2019.8.26.0100
6
jurídica de direito material, coadunando com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de compensar o dano moral.
Sobre tal valor incidirá correção monetária a partir deste arbitramento e
juros de mora de 1% ao mês a partir citação, por se tratar de relação contratual, devendo
a recorrida arcar com ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator